Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730316-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONEIDA APARECIDA BARBOSA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ONEIDA APARECIDA BARBOSA MIRANDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação declaratório com pedido de restituição de débito indevido n.o 0710144-33.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 129492215 dos autos originários): “Tenho que a mínima compreensão das razões da antecipação da dívida requer prévio contraditório, de forma que se possibilite constatar se houve conduta abusiva da requerida ou, de algum modo, destoante das disposições contratuais. Segundo o próprio relato da inicial, após solicitação, o valor do seguro prestamista, que garantia os contratos de mútuo, foi devolvido à autora, não estando claro nos autos se foi, realmente, o pedido de devolução que deu ensejo ao vencimento antecipado. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intime-se. Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Registre-se. (...)”. Em suas razões recursais (ID 39197104), afirma que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização. Informa que possui empréstimos junto ao BRB, referentes aos contratos de n.os 19486742, 19616670 e 21272929, nos valores respectivos de 59.248,99, R$ 59.800 e R$ 27.311,21. Noticia que foram contratados, ainda, três empréstimos no caixa eletrônico sob as rubricas “DEBITO BRB PARCELADO”, cujas parcelas são de R$ 61,71, R$ 31,07 e R$ 25,31. Afirma que obteve informação, através de aplicativo móvel, que houve a antecipação de 120 parcelas dos contratos de n.os 19486742, 19616670 e 21272929, razão pela qual constou no extrato bancário a rubrica “saldo provisionado” no valor de R$ 160.427,14. Noticia que o agravado antecipou, ainda, a cobrança de adiantamento do 13a salário, no valor de R$ 1.713,66 e todos os empréstimos feitos no caixa eletrônico (R$ 61,71, R$ 31,07 e R$ 25,31). Acredita que a antecipação dos empréstimos ocorreu em razão de a agravante ter solicitado a devolução do seguro prestamista, o que configura medida ilegal e abusiva do agravado. Aduz que toda a sua remuneração, no valor de R$ R$ 4.872,32, foi confiscada pelo agravado, com a antecipação das parcelas dos empréstimos. Informa que está adimplente com os contratos de empréstimos firmados, não havendo razão para a antecipação das parcelas. Alega a necessidade da concessão da liminar, sob pena de dar guarida ao ato ilícito e abusivo perpetrado pelo agravado, além de prejudicar a sobrevivência da agravada diante do confisco total da sua remuneração. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela para determinar ao agravado que proceda à devolução, na conta bancária da Agravante, do valor de R$ 4.872.32. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar ao agravado que devolva à agravante a quantia de R$ 4.872.32. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante afirma que, mesmo estando adimplente com os contratos de empréstimos firmados, o banco agravado realizou a antecipação da liquidação dos contratos e procedeu ao desconto das parcelas em sua conta corrente até o consumo integral da sua remuneração. Afirma, assim, que não sobrou nenhum valor para pagar suas despesas. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o extrato bancário do mês de agosto de 2022 demonstra que, no dia do pagamento da agravante (30/08/2022), o banco agravado procedeu ao desconto de mais de 87 prestações relativas aos contratos de empréstimos firmado entre as partes, conforme documento de ID 39461547. Observa-se que os contratos de empréstimos descontados da conta corrente da agravante possuem os seguintes números de identificação: a) Débito Empréstimo 13 - Doc 334398 (uma parcela); b) Débito BRB Parcelado - Doc 334474 (5 parcelas) ; c) Débito BRB Parcelado - Doc 377967 (27 parcelas); d) Débito BRB Parcelado - Doc 413782 (55 parcelas). Por outo lado, o documento juntado pela agravante, referente à planilha de empréstimos/financiamentos por clientes (ID 39461544 - Pág. 1), indica que os contratos de empréstimos, acima já especificados pelos respectivos números, foram parcelados e os vencimentos não ocorreriam em agosto de 2022, mas tinham data futura para quitação total. Chama atenção desta relatora que no mês de julho de 2022 foi debitado na conta corrente da agravante a parcela do empréstimo de n.o 377967, no valor de R$ 31,07, sendo que constou do extrato bancário que seria a 5o parcela do total de 32. Do mesmo modo, houve o débito do empréstimo n.o 413782, no valor de R$ 25,31, que constou no extrato que seria a 2o parcela do total de 71 devidas (ID 39461545). Por outro lado, no mês seguinte (agosto de 2022), houve o desconto de várias mensalidades dos referidos contratos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que existem elementos indiciários fortes de que houve a antecipação dos contratos firmados entre as partes, com o desconto de várias parcelas dos empréstimos em um único mês, embora, ao que tudo indica, os contratos tenham sido firmados para pagamento parcelado e os valores das parcelas mensais estavam sendo adimplidas. Com efeito, não se sabe o real motivo da antecipação do vencimento das parcelas dos contratos de empréstimos firmado entre as partes, o que precisa ser apurado após a formação do contraditório. Contudo, nesta fase de cognição sumária, existem indícios fortes que indicam a verossimilhança das alegações da agravante, no sentido de que não há motivos justificáveis para a antecipação da dívida, pois os pagamentos das parcelas estavam sendo realizadas na conta corrente da agravante. Além disso, o perigo da demora é latente, pois toda a remuneração da agravante foi consumida com os descontos das 88 parcelas de empréstimos debitados em sua conta corrente em um único mês. Assim, a agravante ficou sem qualquer valor para quitar suas dívidas e para o próprio sustento, conforme extrato de ID 39461547. Logo, a questão é urgente e não pode aguardar a formação do contraditório, conforme entendeu a decisão agravada. A antecipação da tutela recursal visa, inclusive, assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana, permitindo que a agravante tenha recursos para manter a própria sobrevivência. Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), a restituição do valor de R$ 4.872,32 na conta corrente da agravante, bem como se abstenha de realizar novos descontos antecipados de empréstimos na conta corrente da agravante, até o julgamento do presente recurso, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Expeça-se mandado de intimação, com urgência. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora